Tribunal: TJDFT
Processo: 0003617-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 12913248). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 23166740), com extinção da execução pela sentença ID 23166741, arquive-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator